Tribunal: STF
Processo: Rcl 54461
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Employer Tecnologia Ltda. e outra contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença 0000665-71.2021.5.09.0012, feito conexo ao Processo 0001589-24.2017.5.09.0012.



    As reclamantes alegam desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Narram o seguinte:



    “A primeira reclamante, Employer, é Ré nos autos de reclamatória trabalhista pelo rito ordinário de numeração 0001589-24.2017.5.09.0012, no qual sofreu condenação em algumas verbas em favor do autor daquela demanda, Disney Hammerschmidt. Os autos encontram-se ainda pendentes de julgamento de recurso de revista perante o C. TST, recurso este que discute precisamente os critérios de atualização monetária aplicáveis às condenações trabalhistas.



    Incidentalmente ao trâmite daquela ação de conhecimento em fase recursal, houve propositura pelo credor de Execução Provisória de Sentença com fulcro no artigo 899 da CLT. Tal feito atualmente tramita sob a numeração 0000665-71.2021.5.09.0012, e fora justamente neste incidente que houve a violação, pelo juízo reclamado, de decisão definitiva de mérito proferida por este Tribunal na ADC 58.



    Isto porque, na execução provisória, o juízo reclamado ratificou a utilização dos critérios de atualização da TR até 25/03/2015 e, posteriormente a este marco temporal, o uso do IPCA-E, com ambas as épocas tendo a incidência de juros moratórios de 1% ao mês. Veja-se que tal se fez mesmo na ausência de trânsito em julgado do título executivo no particular.



    Neste particular, remontando o histórico das decisões proferidas na ação de conhecimento (0001589-24.2017.5.09.0012) que originou a execução provisória, temos que em r. Sentença, o critério de correção e juros do título executivo havia restado indefinido, relegando-se tal definição para a fase de execução (eis que na época se discutia na jurisprudência a aplicabilidade do IPCA-E em oposição à TR), com juros de mora na forma ‘da lei’, no entanto sem uma definição objetiva quanto à espécie […].” (págs. 2-3 da petição inicial – grifei).



    Prosseguem aduzindo que,



    “[recorrida] aquela decisão (Recurso Ordinário de id. f692d64 de RTOrd n.º 0001589-24.2017.5.09.0012), o E. TRT proferiu seu v. Acórdão, dando parcial provimento ao recurso da 1ª Reclamante para fins de determinar a aplicação do índice de correção TR até a data de 25/03/2015, e a partir daquela data a utilização do IPCA-E […]



    […]



    Desta decisão houve interposição, pela 1ª Reclamante, de recurso de revista (id. 9e15e9b dos autos de RTOrd n.º 0001589- 24.2017.5.09.0012) no qual se manteve a discussão quanto à matéria atinente aos critérios de atualização do crédito, recurso este que, após ter denegado seguimento pelo Regional, foi objeto de agravo de instrumento (id. aae63c9 dos autos de RTOrd n.º 0001589-24.2017.5.09.0012), tendo sido então encaminhado ao C. TST para processamento respectivo.



    Tal recurso, por sua vez, ainda pende de julgamento, com a controvérsia acerca dos critérios de atualização do crédito ainda mantida, de modo que não se opera trânsito em julgado quanto à matéria ou qualquer espécie de preclusão.



    Feitas tais considerações, [...], a própria Ministra Relatora Dora Maria da Costa, de ofício, verificou e aferiu que a matéria discutida detinha então pertinência com o objeto da decisão proferida na medida cautelar da Ação Direta de Constitucionalidade 58 que então pendia de julgamento neste E. Tribunal e que cuidava justamente dos critérios de atualização dos créditos trabalhistas [...]



    […]



    É indiscutível, portanto, que a questão em referência aos critérios de atualização dos créditos trabalhistas continua controvertida na ação principal e longe de um trânsito em julgado, o que é reconhecido pela própria Ministra Relatora do C. TST a apreciar o caso […].” (págs. 9-12 da petição inicial).



    Sustentam que,



    “[após] aquela decisão de sobrestamento, temos que houve efetivo julgamento definitivo de mérito da ADC 58 pelo E. STF (decisão esta já transitada em julgado em 02/02/2022), na qual restou pacificado que os créditos trabalhistas deverão ser atualizados pelo índice IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, através da incidência da taxa SELIC, que por sua natureza composta já engloba a correção monetária e os juros moratórios (até sob pena de bis in idem).



    Proferida decisão definitiva de mérito pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58, esta teve seus efeitos modulados para aplicar de forma imediata os critérios julgados pelo E. STF mesmo aos processos em curso e em fase recursal, com plenos efeitos retroativos […]



    […]



    Todavia, em julgamento dos embargos à execução, o juízo reclamado rejeitou-o, mantendo a utilização dos critérios contrários aos definidos na ADC 58, mesmo sem trânsito em julgado (anterior ou posterior) do título executivo, sob o singelo argumento de que teria sido operada a preclusão dos cálculos nos termos do artigo 879, § 2º, da CLT […]



    […]



    Em especial merece ser ponderado que se trata de execução provisória, a qual ainda se restringe pela existência de controvérsia em grau recursal nos autos principais justamente sobre o tema dos critérios de atualização monetária, e que portanto o apontamento de suposta preclusão a este respeito automaticamente importa em sobreposição da decisão do juízo de primeiro grau sobre a decisão vindoura do próprio TST.” (págs. 12-14 da petição inicial).



    Requerem, ao final, 



    “a) a concessão de medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente a tramitação do cumprimento de sentença trabalhista n°. 0000665-71.2021.5.09.0012, em trâmite na 12ª Vara do Trabalho de Curitiba, até o julgamento da presente reclamação;



    [...]



    d) ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a aplicação dos critérios de atualização dos créditos reconhecidos na reclamatória trabalhista n.º 0001589-24.2017.5.09.0012 e provisoriamente executados na ação n.º 0000665-71.2021.5.09.0012, conforme o definido no julgamento da ADC 58 por este E. STF, determinando medida adequada à solução da controvérsia […].” (pág. 13 da petição inicial). 



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    Observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão às reclamantes, porquanto presentes os mencionados requisitos. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. A propósito, transcrevo da ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).



    A seu turno, o Juízo reclamado, ao deixar de conhecer os embargos à execução opostos pela primeira reclamante (pág. 3 documento eletrônico 10), manteve íntegra a determinação contida no julgamento do recurso ordinário trabalhista, verbis:



    “[...] a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária somente a partir de 25/03/2015, sendo adotada a TR para o período anterior.” (pág. 18 do documento eletrônico 6).



    Nesse contexto, em uma análise superficial, observo que a decisão reclamada aparentemente violou a autoridade do que foi decidido no paradigma elencado.



    Em casos semelhantes, vejam-se decisões monocráticas de Ministros desta Corte: Rcl 53.055/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 49.524-MC/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 54.187-MC/MG, Rel. Min. Rosa Weber.



    Outrossim, visualizo risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.



    Sem prejuízo, portanto, de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, reconheço que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.



    Isso posto, defiro parcialmente a liminar para suspender o cumprimento provisório da sentença quanto aos índices de correção monetária e os juros, até que sobrevenha decisão final de mérito nesta reclamação, podendo a execução prosseguir quanto aos capítulos que não são objeto desta ação.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado e ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015.



    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator